Tribunal: STF
Processo: Rcl 83244
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado-MG alega ter a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem violado, no Processo n. 5112520-63.2024.8.13.0024, a autoridade da decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 7.222-MC-REF-Segundo.



    Segundo alega, a parte ora beneficiária ajuizou ação ordinária visando à inclusão do complemento do piso nacional da enfermagem, instituído pela Lei 14.434/22, em seu vencimento-básico, com o objetivo de que tal valor componha a base de cálculo para as demais vantagens pecuniárias. O pedido foi acolhido em duplo grau de jurisdição.



    Argumenta que essa compreensão contraria a conclusão a que chegou o Supremo tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 7.222 acerca da natureza de remuneração da mencionada complementação.



    Requer, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Assiste razão ao reclamante.



    O paradigma apontado nesta reclamação é a ADI 7.222, no âmbito da qual se controverte a respeito da constitucionalidade da Lei 14.434/2022, que instituiu o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira.



    Em Sessão Virtual de 9.9.2022 a 16.9.2022, o Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar deferida pelo relator, min. Roberto Barroso, para “suspender os efeitos da Lei nº 14.434/2022 até que sejam avaliados os seus impactos sobre (i) a situação financeira de Estados e Municípios, (ii) a empregabilidade e (iii) a qualidade dos serviços de saúde, tudo com base em informações a serem prestadas, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos entes estatais, órgãos públicos e entidades representativas das categorias e setores afetados, identificados ao final da decisão”.



    Contudo, em Sessão Virtual de 23 a 30 de junho de 2023, este Tribunal revisitou a matéria, em virtude da edição da Lei 14.581/2023, que autorizou a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento ao piso nacional tratado na lei anterior. 



    Diante disso, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: 



    (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; 



    (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e 



    (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Por fim, em 19.12.2023, essa Corte foi chamada a se pronunciar, mediante embargos de declaração, sobre o alcance da expressão “piso salarial”, com o objetivo de determinar se o conceito incide sobre o vencimento básico ou a remuneração global. O resultado do julgamento, neste aspecto específico, foi o seguinte:



    5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais.



    O órgão reclamado, por sua vez, negou provimento a recurso inominado do reclamante para manter sentença que assim dispôs:



     [...] o cerne da questão que ora se impõe é saber se a complementação do piso salarial previsto na novel Lei nº 14.434/2022 ingressa no contracheque do servidor como vencimento básico e, portanto, é utilizado como base de cálculo para as demais vantagens, ou se possui natureza de remuneração (vencimento + vantagens). 



    Muito embora defenda a ré que a complementação sub judice possui natureza de remuneração e que a sua exclusão do cálculo das demais verbas se deu conforme a Cartilha de Orientações do Estado de Minas Gerais, entendo que esta complementação é verdadeiro vencimento, ou seja, possui a mesma natureza do vencimento o qual complementa e, assim, é base de cálculo para as demais vantagens que o tomam por referência. (grifei)



    Patente, desse modo, a contrariedade à diretiva estabelecida no paradigma vinculante.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o acórdão proferido no Processo n. 5112520-63.2024.8.13.0024 e determinar o rejulgamento da causa, observada a natureza de vencimento básico do complemento do piso nacional da enfermagem instituído pela Lei 14.434/22, conforme definido na ADI 7.222-MC-Ref-segundo-ED.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente